Tribunal: TJMT
Processo: 1014378-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014378-87.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), EURICO DE ARAUJO COSTA - CPF: 815.448.121-91 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado na 82a colocação para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, com fundamento na suposta preterição de sua nomeação, diante de desistências e vacâncias ocorridas durante o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital n. 01/2018/SEJUDH. O impetrante sustenta haver direito subjetivo à nomeação, por força de vagas não providas e estudo técnico da Administração apontando necessidade funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o impetrante, aprovado fora do número de vagas originalmente previstas no edital, faz jus à nomeação, em razão de desistências de candidatos mais bem classificados e da alegada demonstração de necessidade de provimento do cargo, à luz da jurisprudência firmada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de: (i) aprovação dentro do número de vagas previstas no edital; (
ii
) preterição na ordem classificatória; ou (
iii
) surgimento de novas vagas com demonstração inequívoca da necessidade de provimento e de conduta arbitrária da Administração (Tema 784/STF). No caso concreto, as nomeações alcançaram, até o momento, a 66a colocação, distante da classificação do impetrante (82a). Ausente prova de preterição, ilegalidade ou omissão injustificada, a nomeação pleiteada permanece no campo da discricionariedade administrativa.
A existência de estudo técnico interno, desacompanhado de conduta vinculante
, tampouco é suficiente para configurar direito líquido e certo à investidura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A aprovação fora das vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, que não se convola em direito subjetivo à
nomeação na ausência de preterição arbitrária, surgimento de vagas com demonstração inequívoca da necessidade de provimento ou conduta administrativa vinculante. A nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva permanece sujeita ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 37, II; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 837.311/PI (Tema 784, RG), Plenário, Rel. Min. Luiz
Fux
,
DJe
18.4.2016; STJ, RMS 62.637/PE, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
1.9.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1016991-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 16.6.2025; TJMT, N.U 1005437-46.2024.8.11.0013, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.6.2025.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança

com pedido de liminar, impetrado
contra suposto ato
omis
sivo
, consubstanciado na ausência de con
vocação
do impetrante
para posse no cargo de
Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo,
para o qual foi classificado no concurso público regido pelo Edital n
.
01/2018, cuja validade expira em junho de 2025.

O impetrante
relata
que
obt
eve
a
8
2a posição
no
polo de
Barra
do Garças
e que, considerando o
total de 72 vagas a serem preenchidas, o número de 33 desistências,
ele
encontra-se na 16
a
posição, alcançando o direito subjetivo

à
nomeação.
Alega ainda que há estudo técnico da própria Administração apontando a necessidade de novos agentes e que a omissão administrativa afronta os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica.

Assim,
em remessa ao
Tema 784/STF,
pleiteou a
concessão de liminar
, a ser confirmada no mérito,
para determinar
a
nomeação do impetrante no cargo de Agente Socioeducativo,
sob pena
de multa diária.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285311367).

A autoridade impetrada prestou informações, ratificadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a denegação da ordem.
Sustenta que a aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, sendo ato discricionário da Administração Pública, pautado pela conveniência e oportunidade
. Explicitou as
convocações
realizadas
até o
66o classificado (Id. 28947930 e

Id.
291454360).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parece
r
do Procurador de Justiça José
Zuqueti
, entendeu ausente qualquer direito líquido e certo, uma vez que na condição de classificado em
cadastro de reserva
,
o candidato
possui mera expectativa de direito à nomeação
(Id. 297048886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia cinge-se em analisar se o impetrante, classificado na
82
a
posição
no concurso público

de Edital n. 001/2018/SEJUDH/2018,
para preenchimento de
cadastro de reserva
de

cargos
de Agente de Segurança Socioeducativo
para o polo de Barra do Garças, teria direito subjetivo de ser nomeado e empossado.

Sobre a
nomeação, posse e lotação
, o edital assim dispôs
:

“17.1.
A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do Órgão.

17.2. Os candidatos classificados serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.

17.3. A nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o cargo/perfil profissional/lotação para qual concorreram.

[...]

17.6.
O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação”
.
(id. 2100482189).

Em se
tratando de cadastro de reserva, a
necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados no certame em questão, assim como a disponibilidade financeira, rest
aram
estabelecida
s
nas nomeações publicadas no Diário Oficial do Estado n. 28.702, de 14
.
03
.
2024, até o 45o classificado (id. 284691874 – p. 12/13).

O Acompanhamento de Nomeações de Cargos Efetivos da SEPLAG atualizado até 13
.
02
.
2025 indica que 11 (onze) dos candidatos orginalmente nomeados não tomaram posse. Sobreveio nova nomeação em 18
.
06
.
2024, com exatos 11 (candidatos), ma
i
s precisamente até
o
55o colocado. Destes, porém, 06 (seis) candidatos não tomaram posse, o
que
ensejou a nomeação de outros 06 (seis) candidatos no dia 20
.
09
.
2024, dos
quais apenas 01(um) não tomou posse. Daí
a
nomeação de mais 01 (um) candidato em 28
.
11
.
2024, este figurando na 63a posição.

O Despacho n. 19494/2025/GRS/SEPLAG, exarado a título de subsidiar a peça defensiva, acrescenta uma 5
a
Chamada, realizada em 04.04.2025, na qual foi convocado o
66o classificado
, em decorrência da desistência formal do candidato
Dalvan
Ferreira dos Santos - 64o colocado – e do óbito do candidato
Miacel
Tolotti - 65o colocado - conforme Ato n.717/2025 (Id. 29145360 – fl. 5).

O entendimento pacificado no âmbito do STF e do STJ é de que
"havendo desistência de candidatos
melhor
classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação" (RMS 62.637/PE, Rel. Ministra
A
ssusete
Magalhães, Segunda
Turma
,

DJe
1
.9.
2020).

No caso, porém, o exame criterioso das nomeações, desistências, ausências de posse e
f
alecimento de candidatos permite concluir que as convocações, realizadas segundo juízo de conveniência e oportunidade da Administração, alcançaram até a 66a colocação
– patamar ainda
distante da classificação obtida pelo impetrante, que figura na 82a posição. Tal circunstância afasta, por completo, a pretensão de transmudação da mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.

Igualmente, n
ão se aplica ao caso o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311 (Tema 784 da repercussão geral),
n
o qual foi firmada a seguinte Tese:

“
O surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer
a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
”

No caso em tela, o impetrante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de qualquer uma dessas hipóteses. Conforme já destacado na decisão que indeferiu a liminar, o fato de terem ocorrido desistências de
candidatos mais bem classificados não transforma, automaticamente, a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. A Administração Pública, dentro de seu poder discricionário, pode avaliar a conveniência e a oportunidade de prover os cargos que vagaram.

Ademais, a alegação de que existe um estudo técnico apontando a necessidade de novos agentes, por si só, não configura a manifestação inequívoca da Administração sobre a necessidade premente de nomeação, exigida pela jurisprudência do STF. Trata-se de ato de planejamento interno que não vincula, necessariamente, a nomeação imediata de todos os cargos vagos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso está alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que o candidato aprovado em cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, salvo comprovada a preterição.

Nesse sentido:

“
Direito constitucional e administrativo.
Apelação cível. Preterição na nomeação de candidato em cadastro de reserva em concurso público municipal. Recurso de apelação desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança ajuizado por candidata classificada em 493a posição no concurso regido pelo Edital n.o 001/2023 – PMR, para o cargo de Docente da Educação Infantil do
Município,
sob fundamento
de preterição em razão de contratações temporárias, mesmo havendo vagas decorrentes de exonerações, aposentadorias e ampliação de turmas, pleiteando sua nomeação imediata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação em virtude de suposta preterição arbitrária promovida pelo Município por meio de contratações temporárias durante a vigência do certame.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não ensejando a nomeação automática de candidatos, salvo na hipótese de preterição arbitrária ou surgimento de vagas não previstas, conforme tese firmada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI) pelo STF.

4. Não restou comprovada preterição na ordem de classificação, visto que não há prova inequívoca de que as contratações temporárias correspondam às vagas que poderiam ser preenchidas pela recorrente, observando-se que o último convocado foi o candidato classificado na 424a posição.

5. A simples contratação temporária, autorizada pela necessidade transitória do serviço, não configura
preterição imotivada, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, e não demonstra violação da ordem de classificação.

6. A segurança jurídica do concurso público impõe a exigência de comprovação cabal de preterição arbitrária,
sob pena
de fragilizar o regime jurídico-administrativo e a credibilidade do certame.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX; Lei n.o 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário,
DJe
de 18.4.2016; STF, RE 1.462.264 AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19.12.2023,
DJe
de 22-01-2024; STJ,
AgInt
no RMS 50.392/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 12.3.2018; TJMT, Apelação n.o 1016991-17.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. José Luiz Leite
Lindote
, j. 16.6.2025, DJE 16.6.2025.

(N.U 1004734-14.2025.8.11.0003, J
ones
Gattass

Dias, Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025,
Publicado

no
DJE 23/07/2025)
.

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de enfermeiro, no concurso público do Município de Pontes e Lacerda, MT, contra sentença que denegou mandado de segurança, ao fundamento de inexistência de preterição ilegítima capaz de converter expectativa em direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do surgimento de novas vagas e aposentadorias durante a validade do certame, haveria direito subjetivo do recorrente à nomeação, ou se persiste apenas expectativa de direito, considerando a necessidade de demonstração cabal de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF, no Tema 784 de repercussão geral (RE 837.311/PI), estabelece
que o surgimento de novas vagas não
gera
, por si só, direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, sendo indispensável a comprovação inequívoca de preterição arbitrária.

4. Não está comprovada contratação indevida ou burla
à
ordem classificatória, tampouco demonstrada omissão administrativa injustificada, competindo à Administração, no exercício de discricionariedade, decidir sobre a conveniência e oportunidade de provimento de cargos.

5. A posição do recorrente como primeiro colocado na lista de pessoas com deficiência não gera direito automático à nomeação, ausente prova de necessidade concreta do serviço, considerando as limitações orçamentárias e organizacionais do ente público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado fora das vagas previstas no edital detém mera expectativa de direito à nomeação, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, comprovadas cabalmente.
2
. A existência de vacâncias ou novas unidades não configura, por si só, direito subjetivo à nomeação, sendo indispensável demonstração de necessidade concreta e violação à ordem classificatória”.

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
.
37, II e IV
; RE 837.311/PI (Tema 784, STF).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 10.08.2016; STJ,
AgInt
no RMS 51.350/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j.
08.11.2016.”

(N.U 1005437-46.2024.8.11.0013, M
aria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025
)

Portanto, não se
identifica,
no caso concreto, a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, uma vez que a nomeação
pleiteada
se insere

no âmbito da discricionariedade administrativa,
cabendo exclusivamente à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade do provimento do cargo. A intervenção judicial, nesse contexto, configuraria indevida substituição do Poder Judiciário à atuação do administrador, em afronta ao
princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025